Tribunal: TCU
Processo: 005.763/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5536/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, exceto o ato de interesse da sra. Francisca Lucimar de Aragão Rodrigues. 1. Processo TC- Processo 005.763/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudionete da Silva Correia (XXX.927.454-XX); Elaine Terezinha Brasil (XXX.205.420-XX); Elce Fernandes Nunes (XXX.901.376-XX); Francisca Lucimar de Aragão Rodrigues (XXX.938.463-XX); Jucicleide Aragão dos Santos (XXX.461.381-XX); Maria Ribeiro de Oliveira Lima (XXX.159.023-XX); Maria do Amparo dos Reis Santos (XXX.921.216-XX); Odemilda dos Santos Fonseca (XXX.012.917-XX); Rosa Silveira Menezes (XXX.358.625-XX); Tosca Musarra de Melo (XXX.665.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que examine a legalidade da concessão de proventos de pensão calculados com paridade com a remuneração do servidor ativo, haja vista que o instituidor, senhor José Olavo Rodrigues, faleceu em 2012 e se aposentou voluntariamente no ano de 1982.